Tribunal: TJSP
Processo: 1027876-38.2022.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Defeito, nulidade ou anulação
Órgão julgador: Claudio Godoy
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-08-15
Data de publicação: 2023-08-16

Ementa:
Ação declaratória de nulidade. Ex-inventariante que, depois de decretada sua remoção, outorgou mais de setenta escrituras, na condição de representante do espólio. Configurado o interesse de agir do espólio autor, que pretende, a rigor, a declaração de nulidade do negócio jurídico. Circunstâncias do caso, porém, que não autorizam a invalidação, dada a boa-fé dos adquirentes, sequer

Ementa:
Ação declaratória de nulidade. Ex-inventariante que, depois de decretada sua remoção, outorgou mais de setenta escrituras, na condição de representante do espólio. Configurado o interesse de agir do espólio autor, que pretende, a rigor, a declaração de nulidade do negócio jurídico. Circunstâncias do caso, porém, que não autorizam a invalidação, dada a boa-fé dos adquirentes, sequer controvertida. Eventuais prejuízos que se demonstrem a discutir em face da ex-inventariante e/ou de quem mais se suponha por isso responsável. Sentença revista. Recurso provido, afastada a extinção não meritória, e desde logo julgada improcedente a ação.